Tribunal: CARF
Processo: 10875.903526/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.903526/2014-11
ACÓRDÃO
1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
DA EXPRESSÃO “PAGO NO EXTERIOR”. IMPOSSIBILIDADE.
Também devem ser considerados como impostos pagos no exterior,
aqueles quitados ou cujo crédito foi extinto por compensação, mormente
ante a explicita previsão legal que não admite a restrição de seus dizeres
fora dos contornos normativos.
RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO DE ORIGEM.
Afastado o impedimento para a análise do direito, sob pena de
caracterização de supressão de instância, devem os autos retornarem à
Unidade de Origem para análise primária do cumprimento dos demais
requisitos do crédito em litígio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, com retorno dos autos à unidade de origem para emissão de
despacho decisório complementar.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando parte do acórdão recorrido, trata o presente processo de Declaração de
compensação em que a Recorrente UMICORE BRASIL LTDA efetuou compensação de IRPJ -
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, por saldo negativo, por meio de Per/DComp, no exercício 2008
– 2009 - 01/01/2008 a 31/12/2008. Foi constatado que, após analisadas das informações
relacionados no PERDCOMP 01128.80133.290110.1.2.02-2961 e apuração do saldo negativo,
houve reconhecimento parcial de direito creditório. Pelo Despacho Decisório (fls. 662/665), não
foram homologadas as compensações declaradas nos seguintes PER/DECOMP no:
08213.19875.171011.1.7.02-8501; 3041.33979.250111.1.3.02-4771; 08352.97491.210111.1.3.02-
9854.
Ademais foi indeferido o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP
no:
01128.80133.290110.1.2.02-2961,
cujo
valor
devedor
consolidado,
correspondente aos débitos indevidamente compensados, deve ser adimplido até 31/12/2014.
A Recorrente teve ciência (fl. 78) do Despacho Decisório em 11/12/2014, e
apresentou Manifestação de inconformidade em 12/01/2015 (fls. 02/47).
Os membros da 8a Turma da DRJ01, por meio do acórdão no 101-012.315, julgaram,
por unanimidade de votos, procedente em parte a Manifestação de Inconformidade. Entretanto,
posteriormente, foi proferido acórdão retificador no 101-012.550 pela 8a Turma da DRJ01, o qual
substituiu inteiramente o acórdão anterior de no 101-012.315. Assim, foi decidido: “Acordam os
membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, retificar o acórdão no 101-
012.315, substituindo-o inteiramente, para julgar parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade e alterar o valor do saldo negativo de R$ 709.413,44 para R$ 440.664,61.” O
Acórdão 101-012.550 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
Ementa: ACÓRDÃO RETIFICADOR
Os erros manifestos devem ser corrigidos de ofício ou quando provocados, assim
retifica-se o acórdão no 101-012.315, substituindo-o inteiramente.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
3
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula 177 do CARF, publicada em 06/08/2021).
IR RECOLHIDO NO EXTERIOR. LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR. REQUISITOS DE
DEDUTIBILIDADE.
Na apuração do IRPJ/CSLL, apenas são dedutíveis os valores do imposto incidente
sobre rendimentos ou lucros auferidos no exterior quando atendidos os requisitos
legais: (i) computação no lucro real da receita auferida no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto
sobre as referidas receitas; iii) apresentação de demonstrações financeiras dos
lucros auferidos; (iv) comprovação do recolhimento em documento reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que o imposto for devido. Este último requisito é dispensado quando a
pessoa jurídica comprova que a legislação do país de origem do lucro, rendimento
ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago,
por meio do documento de arrecadação apresentado.
O IR pago no exterior torna-se indedutível do IRPJ/CSLL apurado quando a pessoa
jurídica deixa de atender qualquer das condições exigidas na legislação
pertinente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO REGULARMENTE
EMITIDO.
O ato administrativo resultante da análise de crédito, para fins de compensação
tributária, que obedece a todos os requisitos essenciais de validade legal, permite
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao interessado.
A interessada foi cientificada da decisão acima em 07/02/2022 (fl. 759), e
apresentou Recurso Voluntário em 25/02/2022 (fls. 763/779) com os seguintes argumentos:
Das razões de fato e de direito que impõem a reforma da decisão da DRJ
 Não há legalidade, quiçá razoabilidade em restringir o direito da Recorrente
de aproveitar-se do imposto de renda pago no exterior, ao argumento de
somente a guia de recolhimento argentina seria aceita como comprovante,
e não o recolhimento ao erário, assim entendido o imposto de renda pago
na Argentina, que pode ser composto de retenções, antecipações e saldo
negativo.
 Diferentemente do que entendeu a DRJ, a legislação não é restritiva quanto
aproveitamento do imposto no exterior apenas com a apresentação do
DARF argentino. Não há qualquer vedação para que compensações – que
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
4
extinguem o imposto no exterior – sejam considerados pagamento para
fins aproveitamento na apuração do IRPJ devido pela contribuinte no
Brasil.
 Aduz que a compensação efetuada pela Recorrente é autorizada pela
legislação de regência, encontrando-se plenamente em conformidade com
os ditames da Instrução Normativa SRF 213/02.
 É lídimo o direito da Recorrente de aproveitar-se integralmente do
montante R$ 504.016,39 (contemplando não só os R$ 235.267,56
reconhecidos no despacho decisório, mas também os R$ 268.748,83
indevidamente glosados), relativo aos impostos pagos – por compensação -
no exterior, e convertidos em Real na forma da legislação, com débitos
próprios, da forma procedida.
 A controvérsia dos autos gira em torno exclusivamente do direito, pois (A)
não há controvérsia quanto à correta tributação dos rendimentos auferidos
pela controlada Umicore Argentina S/A, com a inclusão destes rendimentos
no resultado no Brasil, bem como (B) não há controvérsia quanto aos
critérios de correção da conversão em moeda nacional dos valores pagos na
Argentina.
 (ou não) de aproveitar o imposto de renda pago na Argentina,
relativamente a parcela dos valores apropriados pela Recorrente em que
não teriam sido apresentados os comprovantes de pagamento argentinos.
 Por fim, requereu a Recorrente seja conhecido e provido o presente recurso
voluntário, para reformar a r. decisão da DRJ, reconhecer o direito ao
aproveitamento do imposto de renda pago na Argentina, no montante de R$
268.748,83, para apuração do saldo negativo de IRPJ, extinguindo-se as
compensações formalizadas até o limite desse crédito complementar.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
5
Do mérito:
Como exposto, trata de recurso voluntário por meio do qual devolve-se a este
Colegiado o debate acerca do direito de o contribuinte abater do imposto devido os valores
recolhidos em outro país.
O acórdão recorrido, adotando interpretação restritiva para a IN SRF 213/2002,
afastou o direito do contribuinte sob o argumento de a norma exigir interpretação restritiva, ou
seja, somente dará direito ao abatimento os valores comprovadamente “pagos” no exterior,
conceito que não abrangeria a compensação. Assim consta do acórdão:
Nesse ponto, reside a discordância da manifestante, pois anexou comprovantes
de pagamentos de Imposto de Renda pagos no Exterior, os quais correspondem
exatamente aos pagamentos constantes das tabelas acima anexadas, os quais
foram considerados como comprovados pela Autoridade Fiscal e, além desses,
apresentou também diversos documentos de compensação efetuados no
exterior, que extinguiram tais impostos, acreditando que tais compensações
equivaleriam a pagamento na legislação pátria e, portanto, poderiam ser
compensados no Brasil como se pagamento fosse.
...
iii) confirmação do recolhimento em documento reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o
imposto for devido ou comprovação de que a legislação do país de origem do
lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago.
Assim, note-se que a legislação fala claramente em pagamento e não “pagamento
e/ou compensação no exterior”, de modo que, se o imposto de renda pago no
exterior torna-se indedutível do IRPJ/CSLL apurado quando a pessoa jurídica deixa
de atender qualquer das condições exigidas na legislação pertinente, o que se
falar de quando foi quitado por compensação no exterior, cujo permissivo não
encontra respaldo na legislação pátria.
Quanto a este ponto, entendo pela reforma do acórdão. Ora, o art. 156 do Código
Tributário Nacional prevê como hipóteses de extinção do crédito tributário, além de outros, o
pagamento e a compensação, ou seja, ambas espécies produzem o mesmo efeito prático e
representam desembolso do contribuinte em favor do sujeito ativo da relação tributária. Tal ponto
não se discute.
O art. 26 da Lei no 9.249/95 ao prever a possibilidade de a pessoa jurídica
“compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital”, tem como premissa evitar a bitributação dos
mesmos rendimentos. Assim, qualquer desembolso do contribuinte em favor do sujeito ativo da
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
6
relação tributária em outro país – cumprido os demais requisitos – tem o condão de admitir o
abatimento no respectivo IRPJ devido.
No mesmo sentido é precedente Acórdão 9101-006.512, valendo citar parte dos
votos dos conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e Edeli Pereira Bessa (redatora).
Ambos convergem quanto ao entendimento de compensação ser hipótese abarcada pelo direito
do art. art. 26 da Lei no 9.249/95:
Voto Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Vale destacar, como venho fazendo em julgados de minha relatoria, que só se
admite ultrapassar o core of settle meaning das palavras e expressões
empregadas pela lei ou substrato normativo, se estas não permitirem ao aplicador
a sua compreensão, dada a imprecisão da linguagem, ou se o entendimento
depreendido contrariar o próprio ordenamento (limitado, neste caso, o exercício
hermenêutico pelo princípio da separação dos poderes, de sorte a se manter a
validade da regra pela sua adequação ao sistema jurídico).
E, neste passo, faço eco às palavras do Conselheiro Guilherme Adolfo em que o
mesmo, assim, assenta:
A leitura isolada do caput poderia levar à interpretação de que bastaria a
incidência do imposto no exterior para autorizar a sua compensação. Essa,
porém, não é a melhor exegese em face do § 3o. Como a determinação do
valor do direito pela conversão para moeda nacional deve levar em conta a
data do pagamento, só podemos inferir que o pagamento é essencial para o
reconhecimento do crédito.
Todavia, o termo pagamento, como já asseveramos acima, não deve ser
interpretado de forma estrita, mas sim como quitação, como extinção
satisfativa da obrigação, na qual se enquadra a compensação.
Notem que o direito creditório, ali, só foi negado por falta de provas acerca da
própria compensação e não por conta da tese jurídica que recusa o
reconhecimento de crédito ante a forma de sua extinção.”
(...)
Voto Conselheira Edeli Pereira Bessa
Neste contexto, importa reiterar que a competência de julgamento nesta
instância especial se limita a definir a existência ou não de direito de
compensação no Brasil do IR no exterior quitado mediante compensação sob a
ótica jurídica, e não material. Ou seja, se reformada a premissa jurídica que
dispensou as autoridades julgadoras precedentes de analisar a existência material
do direito, o retorno à 1a instância de julgamento é de rigor.
Assim delimitado o litígio que se apresenta, deve-se ter em conta a norma
expressa na Lei no 9.249/95:
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
7
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente,
no exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no
lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital auferidos no exterior, será proporcional ao total do imposto e
adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade
de Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o
imposto foi pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver
cotação no Brasil, será ela convertida em dólares norte-americanos e, em
seguida, em Reais. (negrejou-se)
...
A Instrução Normativa SRF no 213/2002 replica a referência a pagamento como
materialização da incidência no exterior, nos seguintes termos:
....
A interpretação contrária à admissibilidade de valores liquidados por
compensação no exterior decorre da demanda, presente no § 8o, de “efetivo”
pagamento, posta juntamente com a vedação ao aproveitamento de crédito de
tributo decorrente de qualquer benefício fiscal. Note-se que o §2o também refere
“efetivo” pagamento, mas tendo por origem a expressão legal que se prestou a
descaracterizar a mera incidência como suficiente para o creditamento no Brasil.
Nestes termos, não é possível afirmar que o legislador quis distinguir os tributos
pagos em espécie daqueles quitados com outros ativos da investida. Ainda que
no Brasil, pagamento e compensação tenham significados diferentes, ambos
signos veiculam hipóteses extintivas de débito resultante de incidência
tributária. A distinção está, basicamente, em qual momento a extinção se dá,
porque diversamente do pagamento, no qual a entrega de valores em espécie não
suscita maiores dúvidas acerca de sua efetivação, a compensação depende do que
disser o regramento legal específico. De forma semelhante, tem-se a legislação
civil disciplinando em que momento a extinção de dívidas se dá na hipótese de
compensação.
Para além disso, tem-se a referência a “efetivo” pagamento em oposição ao
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal, a
indicar que o objetivo da normatização era evitar a compensação, no Brasil, de
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
8
pagamentos fictícios, à semelhança dos créditos presumidos concedidos em
diversas hipóteses na legislação tributária brasileira. Neste sentido são as bem
postas ponderações da Conselheira Lívia De Carli Germano, expressas no Acórdão
no 1401-002.103 e referidas na declaração de voto apresentada no acórdão
recorrido:
...
Em que pese a discordância desta Conselheira quanto à similitude afirmada no
âmbito da denúncia espontânea – vez que a legislação brasileira a cogita
mediante reconhecimento de infração e sua reparação acrescida de juros de
mora, incompatível com uma modalidade extintiva sob condição resolutória de
ulterior não-homologação – compreende-se também, aqui, que a efetividade do
pagamento é referida, apenas, como restrição a pagamentos fictos, e não a outras
modalidades de quitação, com sacrifício patrimonial, dos tributos incidentes sobre
os lucros no exterior.
A reforçar este entendimento, tem-se a evolução da legislação que assim passou a
dispor na Lei no 12.973/2014:
Art. 87. A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta,
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro
real da controladora no Brasil, até o limite dos tributos sobre a renda
incidentes no Brasil sobre as referidas parcelas.
§ 1o Para efeitos do disposto no caput , considera-se imposto sobre a renda o
tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial
adotada, do fato de ser este de competência de unidade da federação do país
de origem e de o pagamento ser exigido em dinheiro ou outros bens, desde
que comprovado por documento oficial emitido pela administração tributária
estrangeira, inclusive quanto ao imposto retido na fonte sobre o lucro
distribuído para a controladora brasileira. (negrejou-se).
Por certo é possível cogitar que a legislação evoluiu para adicionar ao pagamento
a hipótese de dação em pagamento, e que a compensação permanece não
contemplada porque promovida em contrapartida a um direito. Contudo, como
antes dito, a peculiaridade de extinção não se dar mediante entrega de dinheiro
em espécie ou bens, mas sim em direito, não descaracteriza a extinção em si, e
apenas afeta o momento em que ela é reconhecida.
...
Contudo, por todo o exposto, a tão só menção a compensação não é suficiente
para se negar a apreciação da prova apresentada para demonstrar a quitação de
tributo incidente sobre lucro auferido por intermédio de investidas no exterior.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
9
Neste cenário, no presente caso, deve ser superado o impedimento colocado pelo
acórdão recorrido para o não reconhecimento do direito ao crédito no valor de R$ 268.748,83,
relacionados com as compensações efetuadas controlada na Argentina.
Entretanto, em que pese a superação do impedimento acima, sob pena de
caracterizar supressão de instância deve o processo retornar à unidade de origem para verificação
do direito do contribuinte.
Considerando a não homologação do crédito pelo despacho decisório e a
fundamentação utilizada para tanto nas análises originárias, não há conclusão quanto à verificação
dos demais requisitos pela Unidade de Origem. O contribuinte de forma diligente reitera em seu
recurso as provas juntadas com a manifestação de inconformidade, as quais devem ser analisadas
pela unidade de origem:
 Declaração de Rendimentos, Demonstração do Resultado, do imposto
devido, pago e a pagar – formulário F.713, entregue à Administração
Federal de Ingressos Públicos (AFIP), para o ano-calendário de 2.007 (fls.
472/476).
 Demonstrativo de conversão para Reais dos valores em moeda argentina
(Peso) do formulário F.713 e a apuração do valor resultante da aplicação do
percentual de participação societária (Fls. 477).
 Planilha com os pagamentos via guia de arrecadação e compensações do
imposto de renda feitos na Argentina e parte deles aproveitado no Brasil,
em que é possível verificar o detalhamento dos pagamentos/compensações
(fls. 478). Tais recolhimentos totalizam o montante em moeda argentina
(peso) de $977.017,23, o que equivale a R$ 612.275,55, conforme fls. 479.
 Os respectivos comprovantes referem-se aos ‘antecipos’ 1 a 10 (fls.
480/529), como se verifica às páginas da tradução juramentada de fls.
530/577. As retenções na conte e outras retenções expressas em moeda
argentina (peso) no total $687.132,99 estão detalhadas as fls. 579 e seus
valores foram convertidos para reais conforme resumo de fls. 578.
 A alíquota do imposto de renda na Argentina é de 35%. Considerando que
no Brasil a soma das alíquotas do IRPJ e CSLL é de 34%, o valor deduzido no
Brasil foi inferior ao pago na Argentina, conforme quadro resumo para 2007
(detalhado as folhas 471).
 Declaração de Rendimentos, Demonstração do Resultado, do imposto
devido, pago e a paga – formulário F.713, entregue à Administração Federal
de Ingressos Públicos (AFIP), para o ano-calendário de 2.008 (fls. 599/603).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.041 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10875.903526/2014-11
10
 Demonstrativo de conversão para Reais dos valores em moeda argentina
(Peso) do formulário F.713 e a apuração do valor resultante da aplicação do
percentual de participação societária (fls. 604).
 Planilha com os pagamentos via guia de arrecadação e compensações do
imposto de renda feitos na Argentina e parte deles aproveitado no Brasil,
em que é possível verificar o detalhamento dos pagamentos/compensações
(fls. 605). Tais recolhimentos totalizam o montante em moeda argentina
(peso) de $128.295,89, o que equivale a R$ 73.186,72, conforme fls.
606/607.
 A alíquota do imposto de renda na Argentina é de 35%. Considerando que
no Brasil a soma das alíquotas do IRPJ e CSLL é de 34%, o valor deduzido no
Brasil foi inferior ao pago na Argentina, conforme quadro resumo para 2.008
(detalhado as folhas 604).
 Planilha com indicação da origem dos créditos (IR Fonte, impostos indiretos
e saldo negativo), com as respectivas referências às suas naturezas,
identificando- as por meio das letras “A” a “G” (fls. 254/261).
 Solicitud de compensación – imputación de crédito, bem como Presentación
de DJ por Internet – acuse de recibo de DJ (fls. 484/530).
Assim, superado o impedimento para análise do crédito decorrente da
compensação no exterior, deve o processo retornar à Unidade de Origem para emissão de
despacho decisório complementar, abrindo-se – se for o caso – novo contencioso administrativo
exclusivamente sobre esse ponto em litígio.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial,
com retorno dos autos à unidade de origem para emissão de despacho decisório complementar.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 823
DF CARF MF
Original